Tribunal: TJBA
Processo: 8031452-03.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8031452-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS §§ 8º E 8º-A DO ART. 85 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no valor simbólico da causa, sem considerar a aplicação dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação desses dispositivos legais, que tratam da fixação equitativa da verba honorária quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, e se, sanado tal vício, é possível a modificação do valor fixado a título de honorários advocatícios, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

Ainda que excepcionalmente admitam efeitos infringentes, tais efeitos só se justificam quando a alteração do julgado decorrer diretamente da correção do vício apontado, sem reexame do mérito.

O acórdão embargado apresenta omissão relevante ao deixar de examinar a aplicabilidade dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, os quais impõem a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que o valor da causa for simbólico, irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

A verba honorária arbitrada exclusivamente com base no percentual sobre o valor simbólico da causa resultou em quantia incompatível com a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelos Procuradores do Estado.

A correção dessa omissão justifica, de forma legítima, a modificação do critério de fixação dos honorários advocatícios, mediante apreciação equitativa, com base nos parâmetros legais e na jurisprudência consolidada do Órgão Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a alteração do julgado decorre do suprimento de omissão relevante, sem reexame do mérito.

2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC quando o valor da causa for simbólico, irrisório ou o proveito econômico inestimável, impondo-se, nesses casos, a adoção do critério da equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, 8º e 8º-A; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, OE, EDcl no proc. nº 8030037-82.2025.8.05.0000; TJBA, OE, EDcl no proc. nº 8029830-83.2025.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8031452-03.2025.8.05.0000
, opostos
p
elo
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões
dispostas no voto.